Tribunal: TJPA
Processo: 0802895-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7725 - Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802895-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO SALES FERREIRA PIMENTEL

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSUTRMENTO – AÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO EXTEMPORÂNEO – AÇÃO MANEJADA NO DOMICÍLIO DE INTERESSE DE FAMILIAR – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O LOCAL DO ÓBITO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, §5º, DA LRP – PRECEDENTES DOS TRIBUINAIS – TAMBÉM SE RESSALTOU A IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO, COM ESTEIO NA SÚMULA 33 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DE MANIFESTAÇÃO DO MP DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO SALES FERREIRA PIMENTEL
, contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, em
ação de assento de óbito extemporâneo de LINDALVA FEREIRA DA COSA, declinou a competência para processar e julgado o feito.

Segundo a decisão impugnada
(ID nº. 24506262
),

determinou-se a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São João da Ponta/PA, uma vez que o óbito teria ocorrido neste Município.

Em sede de agravo (ID nº. 4883176), o proponente alegou que, de acordo com o art. 109, §5º, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015 /73), é facultado ao requerente escolher o local de ajuizamento do pedido de restauração, suprimento ou retificação de registro civil

Asseverou, também, que a jurisprudência é pacífica acerca do direito do requerente escolher o foro de seu domicílio ou do falecimento do autor da herança para pleitear registro, restauração ou retificação de registro civil. Juntou precedente e citou o conteúdo da súmula nº. 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

O relator originário conheceu do presente feito e concedeu efeito suspensivo à decisão agravada, com esteio no art. 109, §5º, da Lei de Registros Públicos

Conforme manifestação de ID nº. 10298055, o Ministério Público concordou com os argumentos do agravante, opinando que “o julgamento da ação deve permanecer sob a competência do Juízo da Comarca de Ananindeua”.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os
pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos
, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e 1016, do CPC, passando a proferir decisão interlocutória.

MÉRITO

Trata-se de contenda envolvendo declínio de competência em
ação de assento de óbito extemporâneo de LINDALVA FEREIRA DA COSA, por entender que a competência seria do local do óbito da
de cujus
.

Não obstante, de imediato, verifica-se que
é viável o processamento da ação de retificação de assentamento de Registro Civil em local diverso de onde a
decisão deve ser cumprida, com esteio no art. 109, §5º, da LRP, conforme exaustivamente afirmado no boje destes autos, senão vejamos:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

[...]

§5º. Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á
(grifos nossos).

Nesse sentido, observe-se julgados dos Tribunais Pátrios, prevendo a possibilidade de processamento da ação em local diverso do óbito, em aplicação ao artigo supracitado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO – AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO INTERESSADO – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO LOCAL DO FALECIMENTO DO DE CUJUS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, § 5.º, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS AO CASO DE REGISTRO DE ÓBITO – LEI QUE POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO, PODENDO A DILIGÊNCIA SER ORDENADA VIA MANDADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 77 da Lei 6.015/73, Lei de Registros Publicos, prevê que o sepultamento será feito mediante apresentação da certidão de óbito do local do falecimento, com vistas à facilitação da busca de dados e informações sobre o passamento e, assim, conferir maior segurança ao registro. Todavia, não prevê o foro competente para o processamento do registro tardio do óbito, mas tão somente os prazos que devem ser respeitados. Assim, não havendo disposição legal a respeito de qual foro é competente para o pedido judicial de registro, o ajuizamento da demanda pode ser exercido no Foro de domicílio do interessado, como no caso dos autos. (TJ-MT - AI: 10145059820208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO.
REGISTRO DO ÓBITO DA GENITORA DA REQUERENTE. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA REMETENDO O FEITO PARA O JUÍZO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC – LOCAL DO ÓBITO. RECURSO DA AUTORA PELA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CURITIBA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA COMARCA DE CURITIBA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, § 1 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS AO CASO DE REGISTRO DE ÓBITO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO DO ÓBITO, PODENDO A DILIGÊNCIA SER ORDENADA VIA MANDADO À JURISDIÇÃO COMPETENTE PELO REGISTRO.
E, AINDA, IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA A APRECIAÇÃO DA DEMANDA. (TJPR - 11ª C. Cível - 0003347-59.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - J. 06.06.2019) (TJ-PR - AI: 00033475920198160000 PR 0003347-59.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 06/06/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2019) (grifos nossos).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. COMPETÊNCIA. ÓBITO OCORRIDO EM COMARCA DIVERSA. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE RESIDÊNCIA DOS FAMILIARES.
RECURSO PROVIDO. 1. O objeto da ação destina-se à expedição de mandado ao Cartório de Registro Civil para que proceda ao registro tardio de óbito de pessoa falecida e sepultada na cidade de Boa Vista-RR. Assim, a ação foi ajuizada na Comarca de Palmas/TO pela genitora, sendo que o juiz ao qual o feito foi distribuído declinou de sua competência para o juízo da Comarca de Boa Vista. 2. O art. 77, da Lei nº 6.015/73, prevê que o sepultamento será feito mediante apresentação da certidão de óbito do lugar do falecimento ou da residência do de cujus, com vistas à facilitação da busca de dados e informações sobre o passamento e, assim, conferir maior segurança ao registro. Ocorre que a Lei de Registros Publicos não prevê o foro competente para o processamento da ação de registro tardio de óbito. 3. Desse modo, não prospera a decisão declinatória da competência, para que o feito seja processado na comarca em que se deu o falecimento, haja vista que o magistrado possui instrumentos que lhe possibilitam a busca dos elementos necessários para comprovação dos fatos alegados, sem comprometimento da lisura do registro, mesmo que o óbito tenha ocorrido em comarca diversa. E, ademais, não há prejuízo ao trâmite do feito na comarca de Palmas, local de residência da autora da ação/mãe do de cujus. 4. Assim, não havendo disposição legal a respeito de qual foro é competente para o pedido judicial de registro, o ajuizamento da demanda pode ser exercido no foro de domicílio da interessada agravante, tal como no caso dos autos. 5. Recurso conhecido e provido para manter a tramitação dos autos no juízo de Palmas-TO, afastando-se o deslocamento da competência. (TJTO, Agravo de Instrumento, 0003415-12.2023.8.27.2700, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, julgado em 24/05/2023, DJe 07/06/2023 16:07:48)

Ademais, não se pode olvidar que se trata de uma competência de cunho territorial, não podendo ser declinada de ofício, conforme determina a súmula 33 do STJ e a jurisprudência uníssona, a saber:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AÇÃO PROPOSTA ORIGINARIAMENTE NA 2ª VARA CÍVEL DE ICOARACI QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A VARA DA FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI PARA UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA DA VARA DA COMARCA DE BELÉM. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.

1. Súmula 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

2. Assim, inexistindo provocação pela parte demandada acerca da incompetência territorial, é vedado o declínio de oficio da competência para outro juízo.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA conhecido para DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI para processar e julgar o feito. À UNANIMIDADE. (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0803194-47.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 12/11/2019).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS CONTRA O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ NA COMARCA DE PARAGOMINAS CONTRA EMPRESA COM SEDE EM PARAUAPEBAS.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas contra o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, instaurado em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra pessoa jurídica com sede em Parauapebas.

2. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça determina que “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

3. Nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, a incompetência relativa deverá ser suscitada em preliminar de contestação, não podendo ser declarada de ofício (STJ, Conflito de Competência n. 167679-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ E 07/05/2020).

4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Paragominas para processar e julgar o feito
. (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0803783-50.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA RELATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO JUIZ SUSCITADO - INADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ - CONFLITO PROCEDENTE.
O Juiz não pode declarar de ofício a sua incompetência relativa, nem mesmo se o fizer em sua primeira intervenção no feito
(STJ, rel. Min. Athos Carneiro, DJU de 25.11.91, pág. 17.041 - conclusão do IV ENTA).

(TJ-SC - CC: 5013 SC 1996.000501-3, Relator: Anselmo Cerello, Data de Julgamento: 19/11/1996, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Conflito de competência n. 96.000501-3, de São José).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 53, inciso II, do CPC/2015, para as ações que tenham como fundamento ou pedido alimentos, é competente o foro do domicílio ou residência do alimentando. Todavia, por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação pela vontade das partes ou do alimentando, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura da ação de exoneração de alimentos em foro diverso do domicílio do alimentando. 2. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado

(TJ-DF 07233443120228070000 1686764, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2023).

EMENTA:CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33 DO STJ
. A cláusula de eleição de foro trata-se de regra de competência relativa, de modo que não pode o juiz declará-la de ofício, a teor do disposto na súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

(TJ-MG - Conflito de Competência: 2615179-48.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 14/12/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2023).

Enfim, nada resta a este signatário senão determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular processamento do feito, em observância ao art. 109, §5º, da LRP e à jurisprudência dos Tribunais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe Provimento
para reformar a decisão interlocutória e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, na esteira de manifestação do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2024